Tribunal: TJSP
Processo: 1042163-91.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO 'INPC' ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E', CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO NO JULGAMENTO DO TEMA 810.

Acórdão parcialmente reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1042163-
91.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrida MARIA JOSEFA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: modificaram
parcialmente o acórdão, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042163-91.2015.8.26.0053 -Voto no
2
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1042163-91.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: MARIA JOSEFA DOS SANTOS
VOTO No 17148
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

REEXAME
EM
RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II,
DO CPC CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA DO 'INPC'
ATÉ 29.06.2009 E, A PARTIR DE ENTÃO, DO 'IPCA-E',
CONSOANTE
ENTENDIMENTO
DO
STJ,
FIXADO
NO
JULGAMENTO DO TEMA 905, BEM COMO DO STF, FIXADO
NO JULGAMENTO DO TEMA 810.
Acórdão parcialmente reformado.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da Seção de
Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo de retratação, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), bem como do RE no 870.947/SE (Tema no 810).
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser parcialmente reformado.
Na hipótese dos autos, os parâmetros fixados no referido
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial representativo de
controvérsia n. 1.495.146/MG, Tema 905, devem ser observados para cômputo da correção
monetária dos valores em atraso.
A propósito, colaciona-se a ementa do mencionado decisum:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES
JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042163-91.2015.8.26.0053 -Voto no
3
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042163-91.2015.8.26.0053 -Voto no
4
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência
da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto
aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação
da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018, realces acrescidos)
Nesse panorama, em razão do julgamento do Tema 905 pelo
Superior Tribunal de Justiça, o INPC deve ser utilizado como fator de indexação da
atualização monetária dos valores em atraso, nos termos da Lei n. 11.430/06, até
29.06.2009, quando, então, deve ser adotado o IPCA-E, em consonância com os
julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal
Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da adoção do rendimento da
caderneta de poupança como critério de atualização monetária dos débitos a serem
adimplidos pela Fazenda Pública, observando, inclusive, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida.
Observe-se, por oportuno, que o exercício do juízo de
retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II, do Código de Processo Civil, não
implica, na hipótese dos autos, em alteração da parte dispositiva do decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, modifica-se parcialmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042163-91.2015.8.26.0053 -Voto no
5
V. Acórdão, em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II, do
Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator